Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-12.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001547-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ILDEBRANDO LOURES DE MENDONCA - CPF: 049.313.601-06 (ADVOGADO), DENES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.995.061-72 (AGRAVANTE), IVANICE GOUVEIA DALAFINI - CPF: 432.013.691-87 (AGRAVANTE), HERCULES GOUVEIA DALAFINI - CPF: 277.973.681-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MENDONCA CARVALHO NETO - CPF: 006.854.741-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS RURAIS – ACORDO DE DIVISÃO DE CONDOMÍNIO NÃO RESPEITADO – ESBULHO PERPETRADO PELO DEMANDADO NA RESPECTIVA POSSE DOS AUTORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente.

II - Consoante se infere tanto do boletim de ocorrência juntado no id nº 116892991 quanto das mídias de áudios no id nº 116888000 em diante, o demandado, ora agravado, passou a molestar a posse dos Agravantes, usando de ameaças, o que, por consequência, viola o compromisso firmado perante os demais condôminos e atenta contra o direito de posse e propriedade alheio.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DENES GOUVEIA DALAFINI, IVANICE GOUVEIA DALAFINI
e
ESPÓLIO DE APARECIDO DALAFINI
, representado pela inventariante
IVANICE GOUVEIA DALAFINI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de nº 1002160-16.2021.8.11.0049, ajuizada em face de
HÉRCULES GOUVEIA DALAFINI
, indeferiu o pedido liminar de proteção possessória.

Para tanto, narram os agravantes, em síntese, que são condôminos junto com o agravado, das glebas de terras denominadas de “Fazenda Nevada, Fazenda Nevada II, Fazenda Dalafini e Fazenda Dalafini II”, as quais, posteriormente foram provisoriamente dividas em 3 partes iguais e que deveriam ser cuidadas individualmente e não mais em sociedade.

Aduzem que o agravado assinou termo de compromisso no qual se comprometeu a conservar a área a ele destinada provisoriamente, sem modificá-la, muito menos, agredir, invadir ou turbar nenhum dos seus condôminos, ou seja, irmão, irmã, mãe e espólio.

Asseveram que, em período recente, o agravado passou a perturbar a ordem e a divisão provisória realizada, a ponto de estar na iminência de turbar a posse e esbulhar os bens que se encontram alocados nas propriedades alheias, tais como, semoventes, maquinários e implementos agrícolas, bem como os seus agregados.

Alegam, ainda, que o agravado tem promovido a perturbação da paz e sossego dos empregados dos Agravantes, sobretudo do ESPÓLIO e da segunda agravante Sra. IVANICE, sua mãe, com ameaças físicas ao caseiro responsável pelos semoventes, além de outros atos.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de proteção possessória.

Nesse contexto, para a definição da tutela liminar de natureza possessória a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve ser verificado em favor de qual das partes militam os requisitos elencados no artigo 561 antencedente, que impõe ao autor provar:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 927 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse, mormente quando realizada audiência de justificação.
Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.14.037471-4/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO. PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA,
NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 DO CPC, A SABER: A) POSSE (ANTERIOR); B) ESBULHO PRATICADO PELO RÉU; C) PROVA DA DATA DO ESBULHO; E D) PERDA DA POSSE.
CASO EM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NÃO DEMONSTRA INEQUIVOCAMENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS SUPRAMENCIONADOS, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER REVOGADA A ORDEM DE REINTEGRAÇÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 52267087620218217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-03-2022)

Com efeito, as partes entabularam acordo de extinção de condomínio, com a divisão da propriedade, então constituída por 4 imóveis rurais, em três áreas distintas, das quais foi sorteada ao Agravado a área A-3 (ao norte).

O Agravado assumiu compromisso escrito, em que anuiu com os cuidados específicos da área a ele sorteada, até que solução definitiva resolvesse a divisão dos imóveis entre os condôminos (id nº 69697999).

Ocorre que, consoante se infere tanto do boletim de ocorrência juntado no id nº 116892991 quanto das mídias de áudios no id nº 116888000 em diante, o demandado, ora agravado, passou a molestar a posse dos Agravantes, usando de ameaças, o que, por consequência, viola o compromisso firmado perante os demais condôminos e atenta contra o direito de posse e propriedade alheio.

Em razão disso, assiste aos agravantes, os requisitos da tutela judicial requestada, em razão da comprovação da posse dos autores, a qual vem sendo flagrantemente turbada pelo agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir o pedido de proteção possessória, com o objetivo de impedir os atos de turbação/esbulho praticados pelos Agravado nos imóveis e bens dos Agravantes (parte A-1 e parte A-2), da área total sorteada entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022